Tribunal: TJSP
Processo: 2017812-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão do relator que negou provimento ao recurso para liberação de bloqueio de circulação de veículo. Ausência de elementos que infirmem os fundamentos da decisão. Julgados orientadores. Recurso desprovido.
A decisão monocrática foi proferida consoante a Súmula 568, STJ. Há jurisprudência acerca do tema, bem como foram examinados os argumentos aqui

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão do relator que negou provimento ao recurso para liberação de bloqueio de circulação de veículo. Ausência de elementos que infirmem os fundamentos da decisão. Julgados orientadores. Recurso desprovido.
A decisão monocrática foi proferida consoante a Súmula 568, STJ. Há jurisprudência acerca do tema, bem como foram examinados os argumentos aqui repetidos, sem elementos para alterar a decisão proferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2017812-26.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
THEREZA JENNY TEIXEIRA MARTINS, é agravado UNICRED DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2017812-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42416
2
COMARCA: Campinas – 1a Vara Cível
AGTE. : Thereza Jenny Teixeira Martins
AGDO. : Unicred do Estado de São Paulo
VOTO No 42.416
EMENTA: Agravo interno. Interposição contra decisão do
relator que negou provimento ao recurso para liberação de
bloqueio de circulação de veículo. Ausência de elementos
que infirmem os fundamentos da decisão. Julgados
orientadores. Recurso desprovido.
A decisão monocrática foi proferida consoante a Súmula 568, STJ. Há
jurisprudência acerca do tema, bem como foram examinados os
argumentos aqui repetidos, sem elementos para alterar a decisão
proferida.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de bloqueio de circulação do veículo.
Sustenta a recorrente que a agravada informou o interesse em manter
o veículo com a agravante para possibilitar a venda e o pagamento direto, conforme e-mail
anexo, sem justificativa para manter o bloqueio de circulação. Refere que não há risco de
desaparecimento do bem e que, parado, o veículo se deteriora com mais facilidade.
Sustenta não ser producente que o veículo fique inutilizado até o leilão. Cita julgado e
aponta a regra de meio menos gravoso para o devedor.
É o resumo do essencial.
Como já constou da decisão monocrática, o julgamento se deu com
aplicação da Súmula no 568, aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça em 16.03.2016,
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Repita-se, ainda, por força do art. 932, inc. IV, alíneas b, “O relator
pode negar provimento ao recurso liminarmente quando esse for contrário a precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2017812-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42416
3
das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a
súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício - não necessário e não
suficiente a respeito da existência ou não de precedentes sobre a questão que deve ser
decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV, a e b, CPC, é que exista
precedente sobre a matéria que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não
decorrer do julgamento de recursos repetitivos” (Marinoni, Arenhart e Mitidiero; “Novo
Código de Processo Civil Comentado”; ed. Revista dos Tribunais; pag. 932, g.n.).
Não bastasse, a insurgência veiculada no presente agravo interno
será levada ao órgão colegiado.
A propósito, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973 (ART. 932, III E IV, DO
CPC/2015).
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973
(art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a controvérsia na mesma
linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além disso, eventual nulidade da
decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão
colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2. Recurso Especial não provido”
(REsp no 1655428/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
02.05.2017).
No mais, nada obstante o respeito à insurgência recursal, não há
fundamento para alterar a decisão que deferiu o bloqueio integral do veículo.
Como anotado na decisão monocrática atacada:... A questão envolve
a restrição de circulação do veículo inicialmente ofertado em garantia fiduciária. Tem-se
que, diante das oportunidades de pagamento, por meio de dois acordos judiciais de
parcelamento, a providência se mostra necessária à efetividade da prestação jurisdicional,
pois o veículo permanece como garantia da dívida. Com efeito, a princípio, a liminar de
busca e apreensão foi concedida nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e o
bloqueio de circulação é medida prevista pelo § 9o do dispositivo, dispondo que “Ao
decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2017812-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42416
4
Registro Nacional de Veículos Automotores RENAVAM, inserirá diretamente a restrição
judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.
De outra parte, foi colacionada decisão do C. STJ, não restando
demonstrada discrepância com a jurisprudência.
Bem se vê que, a par da argumentação expendida pela agravante,
não restaram infirmados os fundamentos expostos na decisão agravada.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interno.
KIOITSI CHICUTA
Relator